Tribunal: STF
Processo: Rcl 62285
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada em face de ato do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, proferido nos autos do processo nº 5067921-76.2018.8.09.0051, por afronta à súmula 727 do Supremo Tribunal Federal.



    Na origem cuida-se de ação civil pública aproposta com o objetivo de que fosse reconhecida e declarada “...a validade do concurso público realizado como critério de seleção dos soldados de 3ª Classe admitidos na Polícia Militar de Goiás no período de 2013 a 2015 sob regência da lei estadual 17.882/2012” (eDoc 1, p. 1)



    Alega que “o ato judicial reclamado, ao deixar de selecionar a ADI 5163 como representativo da controvérsia e não mencionar que existem mais de 500 (quinhentos) processos suspensos aguardando o julgamento final do caso, a corte de justiça goiana desconsidera a autoridade das decisões emanadas da Suprema Corte.” (eDoc 1, p. 3)



    À míngua de informações mais precisas na petição inicial transcrevo (a partir do andamento processual) o teor das decisões que levaram ao ato reclamado.



    Acórdão que julgou a apelação:



    “REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. SOLUÇÃO DOCUMENTAL. SERVIÇO DE INTERESSE MILITAR VOLUNTÁRIO ESTADUAL – SIMVE. LEI ESTADUAL Nº 17.882/2012. INCONSTITUCIONALIDADE. ADI 5163/GO. LICENCIAMENTO EX-OFFICIO. INVALIDADE DA PRETENSÃO DE PERMANÊNCIA NO CARGO. SÚMULA Nº 473, STF. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DE EQUIPARAÇÃO AO CARGO DE SOLDADO DE 1ª CLASSE, HORAS EXTRAORDINÁRIAS, ADICIONAL DE PERICULOSIDADE PROPORCIONAL AO SALÁRIO EQUIPARADO, 13º SALÁRIO FÉRIAS, 1/3 FÉRIAS, MULTA RESCISÓRIA E AVISO PRÉVIO. DIREITO À VERBAS SALARIAIS E AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. SÚMULA VINCULANTE Nº 47. TEMAS NºS 191, 916 E 308, TODOS DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESCABIMENTO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. I - Não há abrigar a tese preliminar da apelação cível, segundo a qual a sentença foi proferida sem prévia oitiva de testemunhas e, por isso, seria nula por ofensa ao exercício do contraditório e da ampla defesa. A vexata quaestio guarda solução estritamente documental, sem dúvidas a serem dirimidas pela via testemunhal. De se destacar, por relevante, a previsão dos arts. 370 e 371, Código de Processo Civil, que consagra a posição do juiz como destinatário da prova, cabendolhe indeferir, fundamentadamente, como no caso em exame, as diligências inúteis. II - Na ADI 5163/GO, da relatoria do Min. Luiz Fux, com acórdão publicado em 18/05/2015, o STF declarou a inconstitucionalidade material da Lei estadual nº 17.882/2012. Dentre os respeitantes fundamentos, a inadmissão da existência de forças militares temporárias com funções de policiamento repressivo e preventivo, a ofensa ao postulado do concurso público para acesso ao cargo de soldado e a ausência dos requisitos para a contratação especial por necessidade temporária de excepcional interesse público (arts. 37, II e IX, e 144, CF). Também houve declarada a inconstitucionalidade formal, ante a usurpação da competência da União, diante da criação de espécie de categoria de policial militar temporário não voluntário, remunerado por subsídio e escolhido por processo seletivo diverso do concurso público (artigo 22, XXI, Constituição Federal). III - Nesse contexto vinculante, evidente o desacerto da tese inicial de permanência no cargo público, clara a veemência e autoridade do acórdão da corte excelsa dispensam complementação. Há acrescentar, por relevante, que a insustentabilidade desse quadro de nulidade jurídica inclusive fez esmorecer a proposta de modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, não havendo espaço para as teses de direito adquirido, ato jurídico perfeito e interesse público. A conclusão repousa, ainda, na normatividade da Súmula 473, STF. IV - Sobre a pretensão subsidiária, não há falar em equiparação salarial aos soldados de 1º classe, seja pela cogência da Súmula Vinculante nº 37, STF, seja pela profunda distinção entre os regimes jurídicos da Lei estadual nº 17.882/2012 e da carreira militar estadual. Sobre o depósito do FGTS e verbas salariais, forçoso reconhecer o acerto da sentença, porque o desfazimento do vínculo jurídico nulo não autoriza o locupletamento ilício da Administração, nos termos do artigo 19-A, Lei federal nº 8.036/1990. Também correta a solução hermenêutica final, ao afastar a pretensão de reingresso à corporação, equiparação salarial, horas extraordinárias, adicional de periculosidade proporcional ao salário equiparado, 13º salário, férias, 1/3 férias, multa rescisória e aviso prévio. Apoiam a conclusão os Temas nºs 191, 916 e 308, STF. V – Forte sobre a devolutividade da remessa necessária da sentença, importa corrigir o capítulo final da sentença, em que fixados honorários advocatícios sucumbenciais em condenação recíproca. À toda evidência, não foi observada a idiossincrasia própria da Lei federal nº 7347/1985. O artigo 18 desta lei é claro ao afastar do rito da ação civil pública a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, reservando-a à única hipótese de comprovada má-fé da associação autora. Como a exceção não incide sobre o caso em exame, não há margem para a condenação aos ônus da sucumbência. VI – Remessa necessária conhecida e parcialmente provida. Apelação cível conhecida e desprovida.”



    Dessa decisão foi interposto recurso extraordinário, que teve seu seguimento negado sob os seguintes fundamentos:



    “ (...) Decido. Consta na petição recursal a alegação de existência de repercussão geral (evento n. 109) para apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil, estando, portanto, demonstrado o requisito relativo ao cabimento do recurso. Assim, passo ao exame dos demais requisitos recursais. Prima facie, porém, vejo que o juízo de admissibilidade a ser exercido, no caso, é negativo. Isso porque, a parte recorrente não se dignou a indicar o(s) dispositivo(s) constitucional(is) que, do seu ponto de vista, teria(m) sido violados. Com efeito, à míngua de indicação, nas razões do recurso extraordinário, de determinado dispositivo constitucional, resta evidenciada a falta de argumentação,ensejando, pois, a incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. No que tange à alínea “c” do permissivo constitucional, embora apontado como fundamento da interposição nada foi alegado a respeito, bem como não restou demonstrado que o acórdão recorrido tenha julgado válido ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Ao teor do exposto, deixo de admitir o recurso.”



    Após o interposição de uma série de recursos cujo seguimento foi negado, enfim, proferiu-se a derradeira decisão no feito, ora reclamada, cujo teor segue:



    “ANACONPS – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS APROVADOS EM CONCURSOS PÚBLICOS E SERVIDORES, regularmente representada, no evento n. 207, interpõe agravo interno da decisão vista no evento n. 202, por meio do qual, deixou de conhecer do agravo interposto com fundamento do artigo 1042 do CPC manejado anteriormente (evento n. 191), por considerá-lo inadmissível. 



     Em suas razões, a agravante aduz que o recurso extraordinário deveria ter sido remetido ao STF, bem como pugna pela nulidade do ato decisório agravado. 



     Recorrente isento de preparo (evento nº 209).



    Contrarrazões foram apresentadas no evento nº 213, pelo desprovimento do recurso.



     É, em síntese, o relatório. Decido. 



     Analisando os pressupostos de admissibilidade do recurso, verifico, de plano, a existência de óbice ao seu conhecimento, mais especificamente no que pertine ao seu cabimento. 



     Isso porque, segundo a nova sistemática processual civil instituída pela Lei n. 13.105/2015, o agravo interno é cabível contra decisão monocrática que analisa admissibilidade de recursos constitucionais, com respaldo em entendimento firmado em regime de repetitivo ou repercussão geral (artigos 1.021 e 1.030, § 2º, CPC).



     Na espécie, o agravo interno foi interposto contra decisão monocrática desta Vice-Presidência (evento n. 202) que não conheceu do agravo manejado anteriormente com fundamento no artigo 1042 do CPC (evento n. 191), evidenciando, além de erro grosseiro, que essa modalidade de recurso é incabível para o pronunciamento recorrido. 



     Ao teor do exposto, deixo de proceder à retratação e à luz do art. 932, III, do CPC, deixo de conhecer do agravo interno porque manifestamente incabível, advertindo a recorrente, desde logo, que a interposição de novos recursos incabíveis e de nítido caráter protelatório, acarretará a imposição de pena de multa em favor da parte adversa. 



     Publique-se. Intimem-se.”



    Requer seja cassada a decisão reclamada e o encaminhamento dos autos originários ao Supremo Tribunal Federal.



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante(art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:  



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”  



    Examinando detidamente os autos, verifico que a situação descrita na inicial não se amolda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade de reclamação.



    No caso concreto, a reclamação esbarra na firme jurisprudência desta Suprema Corte que considera incabível seu manejo fundada em afronta a paradigma sem efeito vinculante (no caso, a súmula 727 do STF) e relativo a processo do qual o reclamante não participou. Vejam-se, por todos, os seguintes julgados:



    “Direito Constitucional e Processual Civil. Agravo Interno em Reclamação. Alegação de afronta ao direito objetivo. Inadmissibilidade. 1. A reclamação a esta Corte só é cabível quando se tratar de usurpação de sua competência ou de ofensa à autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da Constituição). A alegação de ofensa ao direito objetivo ou a enunciado de súmula sem efeito vinculante não dá ensejo à propositura de reclamação. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (Rcl 6563 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 20.04.2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AFRONTA À DECISÃO TOMADA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA DA QUAL NÃO FIGUROU COMO PARTE O RECLAMANTE. DECISÃO QUE NÃO TEM EFEITO VINCULANTE E EFICÁCIA ERGA OMNES. SUCEDÂNEO DE RECURSO. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. 1. A tese jurídica definida por esta Suprema Corte é no sentido de que não cabe reclamação constitucional, com a finalidade de preservar autoridade de decisão, por inobservância de súmula da jurisprudência predominante do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante ou decisão tomada no âmbito de julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, sem o necessário esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O acórdão paradigma foi prolatado em processo de índole subjetiva, desprovido de eficácia erga omnes e efeito vinculante, no qual não figurou como parte o reclamante. 3. Para a aplicação de norma jurídica, resultante de processo interpretativo levado a cabo em julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, faz-se necessário o percusso, e esgotamento, das instâncias ordinárias, por meio da sistemática recursal, cuja finalidade é assegurar o controle do erro e acerto da aplicação do direito. 4. O manejo de reclamação, ação constitucional de fundamentação vinculada, é restrito às hipóteses expressamente previstas nos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição da República, de modo que é incabível a sua utilização como sucedâneo de recurso ou atalho processual. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (Rcl 20.631 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.3.2017).



    Ementa: Agravo regimental na reclamação. 2. Concessão de habeas corpus de ofício. 3. Remessa do processo de origem à Justiça Eleitoral. 4. Pedido de extensão formulado nos autos da Rcl 43.007/DF, indicada como paradigma. Decisão inter partes e sem efeito vinculante. 5. Conexão entre crimes eleitorais e comuns. Suposto recebimento de valores por intermédio de doações eleitorais. Projeto de nova sede da Petrobras em Salvador (“Torre Pituba”). 6. Anulação de atos decisórios. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental não provido.



    (Rcl 52466 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 22/05/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28-06-2023 PUBLIC 29-06-2023)  



    Confiram-se, ainda, em igual sentido: Rcl 26.998, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 26.5.2017; Rcl 27.073, de Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 25.5.2017; Rcl 26.986, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 25.5.2017; Rcl 10.266 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 11.2.2015, dentre outros.



    Assim, a parte reclamante carece de interesse processual, na modalidade da adequação, para o uso da ação escolhida (CPC, art. 485, VI), devendo valer-se dos meios e recursos próprios, que se lhe convenham à situação e não tenham ainda sido usados. Afinal, é remansosa a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo de recurso próprio, nem de ação rescisória. Nesse sentido, a propósito:  



    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso extraordinário pelo tribunal de origem com fundamento nas Súmulas nºs 280 e 284/STF. Interposição do agravo do art. 1.042 do CPC. Reclamação manifestamente infundada, com fundamento em precedentes firmados na sistemática da repercussão geral. Sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. 1. A reclamação constitucional proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida pressupõe o esgotamento das instâncias ordinárias, o que ocorre com a interposição do agravo interno (art. 1.021 do CPC) contra a decisão de inadmissão do apelo extremo fundamentada em precedente firmado sob a sistemática da repercussão geral, o que não se verifica na hipótese dos autos. 2. Não há que se falar em afronta à autoridade deste Supremo Tribunal Federal, nem da decisão proferida nos RE nºs 590.260/SP-RG e 596.962/MT-RG, porquanto ainda pendente de análise o agravo em recurso extraordinário por esta própria Corte. 3. Inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa”. (Rcl 29.895 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.6.2018)  



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação.



    Por oportuno, registre-se que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de se fazer acompanhar por instrumento de representação processual do advogado em nome do qual foi subscrita (art. 287 do CPC), bem como não postulou expressamente a citação da parte beneficiária da decisão impugnada  para apresentar contestação e indicar o respectivo endereço,(artigo 290 do CPC).



    Nada obstante, ante a negativa de seguimento do pedido, deixa-se de determinar a emenda à inicial, nos termos do art. 321 do CPC. Caso haja interposição de recurso desta decisão, observe-se que o conhecimento recursal fica condicionado ao saneamento dos defeitos processuais (art. 292, §3º, CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente